Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725032-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOAREZ DE MOURA Agravado (s): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAREZ DE MOURA impugnando decisão interlocutória de ID 48211624, do juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença - execução de título extrajudicial no 0064827-70.2008.8.07.0001, que, considerando que a parte requerida não logrou comprovar que o bloqueio incidiu sobre a conta poupança cujo extrato foi apresentado no ID 156770384, sem informação sobre bloqueio judicial incidindo sobre a conta indicada, acolheu parcialmente a impugnação para determinar o imediato desbloqueio do montante de R$5.811,90 em favor do credor; mantendo o restante do valor bloqueado como determinado. O agravante sustenta que foram penhorados valores de caderneta de poupança oriundo do FGTS, conforme demonstra extrato anexado e o disposto no parágrafo 2o do art. 2o da Lei no 8.036/1990, valores absolutamente impenhoráveis. Diz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para o deferimento da tutela, atestando que o fumus bonis iuris está previsto no art. 1019, I e art. 373 §2o, do CPC, e o perigo da demora está presente por não poder fazer uso do direito da ampla defesa, contrariando previsão constitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os autos principais. No mérito, seja reformada a decisão recorrida por penhora de valores comprovadamente impenhoráveis de sua conta poupança. É o relatório. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que a ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC no ato da interposição do recurso. Somente em complementação, em 26 de junho de 2023, através da petição de ID 48274665 e comprovante de pagamento de custas ID 48274666 demonstrou que fez o pagamento das custas da guia recursal. Porém, descumprido o disposto no art. 1007, “caput”, do CPC, tem como ônus processual "ope legis" atentar e cumprir o que dispõe o §4o desse mesmo art. 1007, CPC. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, atenda o ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator